Tribunal: TJES
Processo: 5026256-19.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026256-19.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RECORRIDO: DENNIS CARLO ALVARENGA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. ATRASO VOO. VIAGEM INTERNACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. ATRASO DE 14H PARA CHEGADA NO DESTINO. PERDA DE RESERVA DE HOTEL. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL E DE VARSÓVIA EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS. VALOR FIXADO DENTRO DO LIMITE DE INDENIZAÇÃO DA CONVENÇÃO (R$ 1.276,90). DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 7.000,00 PARA CADA AUTOR). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos nº
5026256-19.2022.8.08.0035

Recorrente: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A – AVIANCA

Recorridos: DENNIS CARLO ALVARENGA e POLLYANA ZANELATO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ID. 9343789).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A – AVIANCA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)

que
a alteração do voo ocorreu por razões meteorológicas;
c)
que a ocorrência de força maior exime a companhia aérea de qualquer responsabilidade decorrente da referida alteração;
d)
que não há que se falar em danos materiais e morais ou subsidiariamente, que o
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais seja minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
e)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide cinge-se a apurar se há responsabilidade da recorrente, decorrente do atraso do voo da parte recorrida (que ocasionou na perda de sua conexão, chegando ao seu destino final no dia seguinte, com muitas horas de atraso), e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a companhia aérea recorrente ao pagamento de danos materiais (R$ 1.276,90 – perda de estadia no hotel) e morais (R$ 7.000,00 para cada recorrido).

Prima facie,
ainda que o cancelamento do voo da parte recorrida tenha acontecido em razão do mau tempo, não há nos autos prova cabal de que a empresa recorrente tenha prestado efetiva assistência material àquela, limitando-se a meros argumentos em sua contestação e razões recursais.

Ora,
“[...] os autores adquiriram as passagens aéreas junto a ré com saída de São Paulo/SP e destino a Los Angeles/EUA, com uma conexão a ser realizada em Bogotá/Colômbia. No entanto, a requerida, unilateralmente, promoveu o acréscimo de uma conexão no itinerário dos autores, a ser realizada em San José/Costa Rica [...] em razão do mal tempo, o voo com destino a San José/Costa Rica não pode pousar, sendo redirecionado e fazendo com que os autores perdessem a conexão. Por consequência, os autores só embarcaram para o destino final no dia seguinte”
(
sic
– ID 9343733, negritei).

Com relação ao pedido de danos materiais, por se tratar de lide que tem como causa de pedir atraso de voo internacional, é aplicável ao presente caso a convenção de Montreal e de Varsóvia, conforme entendimento exarado pelo E. STF ao julgar o Tema 210. Vejamos:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.
(RE 636331, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25-05-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)

Assim, nos termos do art. 19 da Convenção de Montreal, “o transportador responde pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas”.

Desse modo, as provas colacionadas aos autos revelam que, em virtude da alteração da conexão de seu voo internacional e consequente atraso na chegada ao destino final, os recorridos perderam uma estadia no hotel que tinha reservado, fazendo jus ao reembolso do valor pago pela hospedagem (R$ 1.276,90).

Com relação aos danos morais, incide as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau, ressaltando-se que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os prejuízos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos,
“[...] em razão da falha da requerida e a perda da conexão, os autores só conseguiram chegar ao seu destino final no dia 04/06/2023, por volta de 12 horas, suportando um atraso de cerca de 16 horas”

(
sic
– ID 9343733, negritei).

A propósito, colaciono os seguintes julgados a respeito do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo. Atraso de 10 horas para reacomodação em novo voo. Ausência de auxílio material. Valor da reparação arbitrado em R$ 2.000,00. Majoração. Possibilidade, ante as circunstâncias do caso. Indenização fixada em R$ 8.000,00 no total. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1027688-42.2022.8.26.0003; Relator (a): Emílio Migliano Neto; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2023; Data de Registro: 10/11/2023)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA QUE NÃO CONFIGURA FORTUITO EXTERNO. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM 10 HORAS DE ATRASO E NECESSIDADE DE REALIZAR CONEXÃO ADICIONAL. PERDA DE UM DIA DA VIAGEM DE LAZER/TURISMO. ASSISTÊNCIA PRESTADA DE FORMA INSUFICIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE R$ 4.000,00 PARA R$ 3.000,00 POR SE MOSTRAR MAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AO PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA TURMA RECURSAL NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71009747858 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/11/2020)

Assim, no caso em apreço, acertou o juízo
a quo
em fixar indenização a título de danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada recorrido, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A – AVIANCA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)